Tribunal: STF
Processo: ARE 659844
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos recebidos como agravo regimental. 2. Pensão instituída em favor de filha de militar. Legislação local. Subsistência ainda depois da maioridade. Ausência de repercussão geral. RE-RG 610.220. 3. Revisão de pensão por morte. Inaplicabilidade do artigo 40, § 7º, da CF para benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.